Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737084-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BERNARDO RODRIGUES OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CPC. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA. TERMO A QUO. DATA DE REALIZAÇÃO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, desincumbindo-se do ônus previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. 2. Conforme art. 12 do Decreto n. 9.978/19, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a ocorrência de desfalque nos depósitos. Precedentes. 3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 42/STJ. 4. Aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. O termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do benefício. Aplicação da teoria da actio nata. 5. O transcurso de prazo superior a 17 anos entre o saque do benefício e o ajuizamento da ação impõe o reconhecimento da prescrição. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, sustenta que o termo inicial do prazo prescricional decenal para cobrança da correção monetária sobre saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP, nos termos do princípio da actio nata, é a partir do momento em que o titular do direito violado toma conhecimento do fato, o que, no caso concreto, ocorreu quando teve acesso ao extrato de movimentação, em 28/8/2019. Afirma que não há prova, nos autos, de que teve acesso à referida movimentação do saldo do PASEP antes da citada data. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “mostra-se temerário concordar com a transposição do início do prazo prescricional da data de saque do benefício e, portanto, do conhecimento de seu valor, para a data da obtenção do extrato completo da conta vinculada ao PASEP, momento da alegada ‘constatação’ da violação de direito, sobretudo quando se percebe que o interesse do autor em consultar referido extrato só surgiu cerca de 17 anos depois do recebimento do saldo. Dessa maneira, o reconhecimento da prescrição revela-se acertado” (ID 17616128). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Em relação ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025